Tribunal: TJSP
Processo: 1032583-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032583-17.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100 -
2
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35413)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos aos aparelhos elétricos
do segurado
Conclusões unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Nexo de
causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (fls. 157/193) contra r. sentença de
fls. 151/154, proferida pelo MM. Juízo da 35a Vara Cível do Foro Central da
Comarca desta Capital, Dr. Gustavo Henrique Bretas Marzagão, que julgou
procedente o pedido deduzido por PORTO SEGUROS COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, para condenar a apelante, em regresso, a indenizar no
valor de R$ 1.344,00, atualizado desde o desembolso, acrescido de juros a
partir da citação. Além disso, condenou no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100 -
3
A apelante requer a concessão de efeito
suspensivo. Argui o cerceamento de defesa, entendendo necessária
produção de prova testemunhal para oitiva do segurado. Registra a
indispensabilidade da produção de prova técnica. Alega a inépcia da inicial,
pois desacompanhada de documentos essenciais. Diz que falta interesse de
agir, pois não demonstrado a comunicação administrativa do alegado
sinistro. Entende ser parte passiva ilegítima. Impugna os laudos
apresentados pela apelada, pois unilaterais. Recusa sua responsabilidade,
pois não demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e
o dano. Pontua a falta de comprovação do pagamento. Faz referência à
Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL. Indica a responsabilidade do segurado para o estado das
instalações internas do imóvel. Questiona os danos materiais. Frisa a não
inversão do ônus da prova. Discute a sucumbência. Postula o provimento do
recurso, para que a sentença seja anulada ou o pedido seja julgado
improcedente.
Contrarrazões às fls. 198/224.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelada
em face da apelante, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado sua segurada em razão de danos elétricos por
ela experimentados.
O nexo de causalidade entre os prejuízos
alegados e a prestação de serviços dependia da produção de prova pericial.
Nesse contexto, cabível o indeferimento da produção de prova testemunhal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100 -
4
pois inidônea a demonstrar os fatos alegados (artigos 370, parágrafo único,
e 443, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).
Não há que se falar em nulidade da r. sentença.
Nos termos do prescrito pelo artigo 330, § 1o, do
Código de Processo Civil: “considera-se inepta a petição inicial quando: I
lhe faltar pedido ou causa de pedir; II
o pedido for indeterminado,
ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III -
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e IV contiver
pedidos incompatíveis entre si”. E, no caso concreto, não vislumbro
presentes quaisquer dessas hipóteses.
Conforme nota ao artigo 320 do Código de
Processo Civil, “documentos indispensáveis à propositura da ação são os
aptos a comprovar a presença das condições da ação” (STJ 3a T, REsp
1.123.195, Min. Massami Uyeda, j. 16.12.10, DJ 3.2.11)1, reunião que foi
devidamente observada pela apelada.
A apelante confunde a obrigação de reunião de
documento essencial com o ônus da prova. E nesse sentido, esclarecedor
comentário sobre o alcance e o sentido do artigo 435 do Código de
Processo Civil que diz: “É licito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documento novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos”. Confira-se:
“No curso do processo, admite-se a juntada aos
autos de outra espécie de documento, “seja por não ser ele
substancial (exigido por lei) ou fundamental (que constitui o
fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório,
esclarecedor dos fatos” (STJ 4aT., REsp 181.627, Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 18.3.99, DJU 21.6.99). Assim, “não se pode
confundir 'documento essencial à propositura da ação com ônus
de prova constitutivo do direito'. Ao autor cumpre a provar os
fatos que dão sustento ao direito afirmado na petição inicial, mas
isso não significa dizer que deve fazê-lo mediante apresentação
de prova pré-constituída e já por ocasião do ajuizamento da
demanda. Nada impede que o faça na instrução processual e
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor/ Theotonio Negão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca. 46a Ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 424.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100 -
5
pelos meios de prova regulares” (RSTJ 180/123)”2.
A apelada apresentou a apólice (fls. 23), prova do
seguro (artigo 758 do Código Civil). Os documentos identificam o segurado
e também apontam a regulação do sinistro realizada (fls. 36/39). O registro
eletrônico de fls. 40/41 é prova de pagamento, causa para a sub-rogação
(artigo 786 do Código Civil). Nesse contexto, em que pese a insurgência da
apelante, foram reunidos os documentos necessários, e a petição inicial é
apta a dar ensejo à demanda.
É incontroverso que a apelante é a prestadora do
serviço de energia no endereço do imóvel segurado, existiu confissão a
respeito (fls. 51). E a confissão faz prova contra o confitente (artigo 391 do
Código de Processo Civil). Logo, há pertinência subjetiva para ser mantida
no polo passivo da demanda (artigo 17 do Código de Processo Civil).
Sobre o interesse, lecionam Rosa Maria Nery e
Nelson Nery Júnior: “existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando
essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático”.3 Portanto, evidente que há interesse processual da apelada em vir
a juízo requerer o ressarcimento daquilo que pagou, tudo no exercício de
direito de regresso.
A apelante negou o vício na prestação do serviço,
ou seja, que tenha existido ocorrência de perturbação no sistema elétrico
que atende a unidade consumidora da segurada.
Determinada a especificação de provas (fls. 126),
a apelante requereu tão-somente a produção de prova testemunhal (fls.
128/130), inidônea a demonstrar os fatos afirmados como
Não há notícia sobre a preservação dos bens
sinistrados.
2 Idem. op. Cit. p. 503.
3 Rosa Maria Nery e Nelson Nery Junior. Código de Processo Civil
comentado, 10a edição, Ed. RT, 2007, pág. 504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100 -
6
Era ônus da apelada a tomada de providências
para resguardar o conjunto probatório, assegurada a participação da
apelante.
Ora, era a apelada quem tinha gerência para a
preservação dos bens ditos como danificados por falha na prestação do
serviço da apelante ou, ao menos, para a eventual produção de prova
técnica de forma antecipada, o que não fez.
O relatório reunido pela apelada menciona de
forma genérica: “atenuação de tensão da rede elétrica” (fls. 30), concluindo
pela existência de danos elétricos (fls. 36/39).
Em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a
quo', a regulação do sinistro realizada exclusivamente pela apelada,
procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa e
o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelo segurado,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável
e, consequentemente, para o exercício do direito de regresso.
Nos documentos reunidos pela apelada, não há
qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas internas do
imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada a
possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pela segurada.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelante tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a fim
de que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja
para avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha
na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, com todo o respeito
a entendimento contrário, reputo não comprovado o nexo de causalidade
entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados
pelo segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032583-17.2020.8.26.0100 -
7
Assim,
falta
pressuposto
para
a
responsabilização, consequentemente para o exercício do direito de
regresso pretendido pela apelada, cabendo a reforma da r. sentença para
julgar improcedente o pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
julgar improcedente o pedido deduzido pela apelada em face da apelante,
condenada aquela no pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, esses fixados em 12% (doze por cento) sobre
o valor atualizado da causa, já aplicada a prescrição do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator